Tribunal: TJMT
Processo: 1017141-66.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017141-66.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Fixação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBSON PEREIRA GABRIEL - CPF: 014.845.041-51 (AGRAVANTE), ADRIELI DE JESUS SANTOS - CPF: 072.566.681-12 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), V. H. S. G. - CPF: 070.641.111-01 (AGRAVADO), ADRIELI DE JESUS SANTOS - CPF: 072.566.681-12 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS DE MENORES – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – REDUÇÃO DOS ALIMENTOS – POSSIBILIDADE – QUANTIA EXCESSIVA DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – TRINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE/RAZOABILIDADE - DEVER DE AMBOS OS PAIS EM MANTER O SUSTENTO DO FILHO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Nos termos do artigo 1694, §1º do Código Civil, “
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.
Constatado que os alimentos provisórios fixados em
30% do salário mínimo ou 30% dos seus rendimentos totais, o que for maior, além de 50% das despesas extras gastas com o filho
, dificultará o pagamento pelo agravante, a verba alimentar deve ser reduzida em harmonia com o trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017141-66.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ROBSON PEREIRA GABRIEL

AGRAVADO: V. H. S. G. REPRESENTADO POR
ADRIELI DE JESUS SANTOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ROBSON PEREIRA GABRIEL

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, de fixação dos
alimentos provisórios, na ausência de maior prova quanto aos rendimentos do agravante, em 30% do salário mínimo vigente no país ou 30% dos seus rendimentos totais, o que for maior, além de 50% das despesas extras gastas com os filhos, devidos até o dia 10 de cada mês seguinte à data da citação.

O agravante relata que é pai do agravado, contudo, ainda que deseje fornecer todos os bens materiais que seu filho merece, não possui condições financeiras para tanto; cita que atualmente, labora como ajudante de pedreiro, recebendo, por mês, o salário no valor de R$ 1.818,00 (um mil e oitocentos e dezoito reais); narra que também possui outras duas filhas, que também recebem pensão do pai (Mikaellen recebe pensão mensal no valor de R$ 229,00 e Isabelly, conforme acordo do requerido com a mãe da infante, não recebe uma pensão com valor fixo).

Comenta que sofre da doença bacteriana Tuberculose, contudo, embora receba tratamento gratuito, a doença constantemente o impede de trabalhar em razão das dores, tosse, fadiga, febre, etc, de forma que a sua renda mensal também é comprometida; assevera que diante dos fatos narrados, torna-se impossível adimplir com o valor fixado na decisão agravada, visto que possui gastos elevados e sua renda compreende pouco mais de um salário mínimo.

Requereu a concessão da tutela recursal de urgência, para que os alimentos provisórios fossem minorados para o percentual de 16,50% do salário mínimo vigente, que perfaz o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) e mais 50% das despesas extraordinárias. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, no sentido de minorar os alimentos provisórios para 16,50% do salário mínimo vigente.

A liminar recursal foi deferida em parte, a fim de
fixar os alimentos em 18
% do salário mínimo vigente no país, além de 50% das despesas extras gastas com o filho, até ulterior decisão do juízo de origem
.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

A Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, Procuradora de Justiça, opina pelo provimento parcial do presente recurso, nos termos da liminar recursal concedida.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que na decisão agravada ficou evidente que o Magistrado fixou os alimentos em
30% do salário mínimo vigente no país ou 30% dos seus rendimentos totais, o que for maior, além de 50% das despesas extras gastas com os filhos, diante da fase inicial da demanda e ausência de prova quanto aos rendimentos do agravante.

Atualmente, 30% do salário mínimo representa quantia de R$ 363,60 (trezentos e sessenta e três reais e sessenta centavos) e o agravante ainda deve arcar com 50% das despesas extras gastas com o autor.

Apresenta com o agravo de instrumento folha mensal salarial de junho/2022, com indicação de renda líquida de R$ 1.921,29 (um mil novecentos e vinte e um reais e vinte e nove centavos), certidão de nascimento de outras duas filhas, sendo que, em relação a uma delas, consta acordo de pagamento de pensão em 23,68% do salário mínimo (04.05.2007), bem como, exames médicos de março e junho/2022.

Sobre a questão, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece:

“Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais.

Parágrafo único. A mãe e o pai, ou os responsáveis, têm direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação da criança, devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças e culturas, assegurados os direitos da criança estabelecidos nesta Lei.”

Acerca dos alimentos o artigo 1694, §1º do Código Civil dispõe:

“§ 1
o

Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.”

É certo que a fixação dos alimentos provisórios tem a finalidade de evitar que o alimentando passe por necessidades, até que se decida em definitivo a quantia a ser paga pelo agravado a título de alimentos ao menor. Do mesmo modo, percebe-se em um contato inicial com os autos, que o agravante não possui condições financeiras de contribuir financeiramente com o sustendo de seu filho na proporção estipulada na decisão agravada.

Desta feita, em atenção ao trinômio necessidade – possibilidade - razoabilidade,
amparado no que estabelece o
artigo 1.694, §1º do Código Civil e nos direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados pelos pais no cuidado e na educação da criança
(artigo 22, ECA), os alimentos provisórios devem ser reduzidos até que o Magistrado de origem, munido de mais provas, os fixe de forma definitiva, ou, até quando outros elementos surgirem nos autos.

Cito precedentes:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – FILHO MENOR – NECESSIDADES PRESUMIDAS – PRETENSA REDUÇÃO DO VALOR FIXADO – POSSIBILIDADE – QUANTUM EXACERBADO DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – INOBSERVÂNCIA DO BINÔMIO POSSIBILIDADE-NECESSIDADE - DEVER DE AMBOS OS PAIS EM MANTER O SUSTENTO DO FILHO - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO. 1. Viável a redução do valor dos alimentos provisórios fixados liminarmente, porquanto a fixação dos alimentos deve ater-se ao binômio possibilidade-necessidade, situação que recomenda o arbitramento com moderação em estrita observância aos documentos que instruíram o processo. 2. O dever de sustento e criação dos filhos é tanto do pai quanto da mãe e não consta nos autos nenhuma alegação ou prova de enfermidade da genitora que a torne inválida para o trabalho e ajuda no sustento da menor
” (Agravo de Instrumento 1009387-49.2017.8.11.0000, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/06/2018, publicado no DJE 04/07/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA C/C EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - ALTERAÇÃO NO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE - OBRIGAÇÃO ALIMENTAR PARCIALMENTE REDUZIDA PROVISORIAMENTE ATÉ A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO PROVIDO. Sobrevindo alteração no binômio necessidade-possibilidade (art. 1.699 do Código Civil), é cabível o deferimento da redução provisória dos alimentos, até que a instrução probatória forneça a segurança imprescindível para uma solução definitiva”
(Agravo de Instrumento 1011161-17.2017.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, publicado no DJE 27/04/2018).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO RECÍPROCA DOS GENITORES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O valor arbitrado a título de alimentos deverá ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades do alimentado, quanto respeitar as condições financeiras do alimentante, sob pena de se tornar gravame insuportável para o mesmo
” (Agravo de Instrumento 1001801-58.2017.8.11.0000, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/06/2017, publicado no DJE 03/07/2017).

Por oportuno, transcrevo trecho do parecer ministerial:

“(...)
Preceitua o art. 1.568 do Código Civil que os cônjuges são obrigados a concorrer na proporção de seus bens e dos rendimentos do seu trabalho para o sustento e educação dos seus filhos. Contudo, mesmo sendo concorrente a obrigação dos pais, a quantificação de tal dever está condicionada ao princípio da proporcionalidade. A possibilidade de se adequar os alimentos às necessidades de quem recebe e às possibilidades de quem paga é a concreção do princípio da proporcionalidade.

(...)

Ante o exposto, considerando que a fixação dos alimentos provisórios ocorre em sede de cognição incompleta, sendo passível de correção a qualquer tempo, o que implica dizer que podem ser modificados se apresentada prova robusta da alteração da situação fática no decorrer da instrução processual, o parecer opinativo é pelo provimento parcial do presente recurso, nos termos da liminar recursal concedida.”

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, PROVEJO EM PARTE o recurso, para fixar
os alimentos provisórios
em 18
% do salário mínimo vigente no país, além de 50% das despesas extras gastas com o filho, até ulterior decisão do juízo de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022